Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-67.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700940-67.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Indefiro a realização da sustentação oral por meio de videoconferência (ID no 72448949), uma vez que a advogada da apelada possui domicílio profissional no Distrito Federal (CPC, art. 937, §4o). O processo foi incluído em pauta virtual em 7 de maio de 2025 e transferido, a pedido da parte adversa à da requerente, em pauta presencial. Houve tempo suficiente para os ilustres advogados ajustarem seus compromissos. O ato é presencial, sendo de interpretação restritiva a norma que rege a videoconferência. 2. Somente é possível que a sustentação oral ocorra por videoconferência quando aos advogados possuem domicílio profissional em cidade diversa daquela em que o Tribunal está sediado, não sendo esta a hipótese dos autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO